Tribunal: TJBA
Processo: 8114463-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114463-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GAULESA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BIANCA CARVALHO DE SANTANA, EMANUELA POMPA LAPA, JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA, ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: LUANA PONTES PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
EDVALDO DANTAS MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

APELOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADORA E DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CHAMAMENTO DO FABRICAMENTO AO FEITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEMORA EXCESSIVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (dez mil reais). VALOR RAZÓAVEL E PROPORCIONAL. PRELIMINARES AFASTADAS. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os fornecedores de serviço têm responsabilidade solidária, a exemplo da companhia seguradora e da oficina indicada para realização dos reparos, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34 do Código de Defesa do Consumidor, diante da parceria comercial estabelecida entre elas, em que há benefícios e privilégios mútuos, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da concessionária. Preliminar rejeitada.

2. T
odos os integrantes da cadeia de consumo são considerados responsáveis solidários perante o consumidor, sendo pacífico o entendimento de que o chamamento ao processo é vedado pelo art. 88 do CDC. Preliminar rejeitada.

3.
No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir se houve falha na prestação do serviço prestado pelas rés e se a autora faz jus à indenização por lucros cessantes e por danos morais no montante arbitrado.

4. A demora excessiva no conserto do veículo configura falha na prestação do serviço das empresas rés, pelo que devem reparar solidariamente e objetivamente os danos suportados pela parte autora.

5. Destarte, merece acolhimento o pleito indenização por lucros cessantes, uma vez que a autora comprovou ter deixado de auferir o montante de R$ 10.800,00.

6. Ademais, considerando que o ato ilícito praticado pelas rés frustrou a legítima expectativa da autora de ter seu veículo consertado em prazo razoável e inviabilizou a manutenção de sua atividade laborativa, pondo em risco a sua própria subsistência, é indiscutível que a consumidora foi submetida a transtorno e abalo íntimo, suficientes para extrapolar a esfera do mero aborrecimento e configurar dano moral.

7. O quantum indenizatório arbitrado pela sentença em R$10.000,00 (dez mil reais) está em harmonia com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, com as particularidades do caso e, ainda, com o entendimento majoritário da jurisprudência pátria sobre a matéria, descabendo, portanto, minoração.

8. Escorreita, assim, a sentença que determinou a condenação das rés ao pagamento, solidariamente, de indenização por danos morais e lucros cessantes em decorrência da demora excessiva no conserto do veículo da autora.

PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8114463-29.2022.8.05.0001
,
oriundos da 15ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Consumo, figurando como Apelantes
GAULESA VEICULOS LTDA
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e como Apelada
LUANA PONTES PEREIRA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
e,
no mérito,

NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
e o fazem amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA